Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA E COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA AVALIADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INSPEÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCORRÊNCIA PELAS VAGAS RESERVADAS. NEGATIVA DE PERMANÊNCIA DO CANDIDATO NO CERTAME. LEGALIDADE.

1. Os efeitos da sentença apelada não dependem da presença da banca avaliadora na demanda, o que mitiga a tese de que esta deve necessariamente compor a ação anulatória e cominatória referente ao concurso público como litisconsorte passivo. Preliminar rejeitada.

2. O indeferimento da inspeção judicial considerada sem utilidade para o deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa. Preliminar denegada.

3. É legítima a negativa de permanência do candidato na concorrência pelas vagas reservadas ao concurso público quando a comissão de heteroidentificação se pauta na dignidade humana e observa a finalidade da política de cotas raciais (compensar a discriminação social ou racial), conforme os critérios estabelecidos em edital, sem descuidar, ainda, das garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla defesa.

4. Negou-se provimento do recurso.